Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MATRÍCULA EM EXAME SUPLETIVO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta, em regra, no foro de domicílio do Réu. Assim, a Ação de Obrigação de Fazer objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que corresponde ao domicílio da Ré.
2 – No entanto, sem nenhuma justificativa plausível e de forma totalmente aleatória, verifica-se que a Autora ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária do Paranoá, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes.
3 – Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
4 – No julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 foi fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, forçoso concluir que o caso dos autos não está abrangido pelo referido julgamento, tendo em vista que o presente Conflito de Competência não versa sobre a possibilidade do declínio de ofício de competência em favor do Juízo do domicílio do Réu/Consumidor, já que a suposta consumidora figura no polo ativo da demanda.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.